Tribunal: STF
Processo: Rcl 90198
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.389 da RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Não cabimento da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Agravo regimental não provido. 

    1. Não é cabível a reclamação constitucional contra decisão acobertada pelo manto da coisa julgada (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF), porquanto ela não pode ser ajuizada como sucedâneo de ação rescisória.

    2. Agravo regimental não provido.